Tribunal: TJPA
Processo: 0801038-46.2025.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801038-46.2025.8.14.0107

APELANTE: GILSON SANTOS TAVARES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO A TÍTULO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, reconheceu a ilicitude de descontos efetuados em conta bancária destinada ao recebimento de salário, determinou a restituição em dobro dos valores e afastou a indenização por danos morais.

2. O autor sustenta ausência de contratação de cartão de crédito e requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, diante do comprometimento de verba de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se descontos indevidos realizados em conta salário, decorrentes de serviço não contratado, ensejam condenação por danos morais, além da repetição do indébito já reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ausente comprovação da contratação do cartão de crédito, configura-se falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Os descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de verbas salariais ultrapassam o mero aborrecimento, por atingirem valores de natureza alimentar, caracterizando dano moral presumido.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que descontos indevidos decorrentes de contratação inexistente ensejam dano moral in re ipsa.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

8. Mantida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária conforme os parâmetros legais e a Súmula 362/STJ para o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento
: 1. A realização de descontos em conta salário, sem comprovação da contratação do serviço bancário, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido. 2. O comprometimento de verba de natureza alimentar afasta a caracterização de mero aborrecimento e impõe reparação civil.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2018; Súmulas 54 e 362/STJ
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU

APELAÇÃO Nº 0801038-46.2025.8.14.0107

APELANTE: GILSON SANTOS TAVARES

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
GILSON SANTOS TAVARES
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu, que julgou parcialmente procedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS proposta pelo apelante em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, ora apelado.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 34285508
, o autor GILSON SANTOS TAVARES sustenta que é correntista do BANCO BRADESCO S/A, mantendo conta corrente nº 85315-1, agência 721, destinada ao recebimento de verbas salariais, e que, desde 2024, vem sofrendo descontos paulatinos reputados indevidos, identificados como “CARTAO CREDITO ANUIDADE”, sem que tenha contratado ou autorizado tal serviço, afirmando, inclusive, não utilizar cartão de crédito. Aduz tratar-se de prática abusiva e contrária ao dever de informação e à boa-fé objetiva, invocando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução BACEN nº 3.919/2010, com pedido de inversão do ônus probatório. Requer justiça gratuita, a declaração de inexistência do débito, a cessação das cobranças, a repetição em dobro e indenização por danos morais e materiais.

Em sua contestação
(ID 34285518)
o BANCO BRADESCO S/A alega que a pretensão autoral distorce a realidade dos fatos e configura tentativa de enriquecimento sem causa, sustentando a regularidade da cobrança de “tarifa de anuidade” do cartão de crédito, por se tratar de contraprestação de serviço efetivamente contratado, desbloqueado e utilizado pelo demandante. Pugna pela improcedência, afastando repetição em dobro por ausência de má-fé, dano moral por falta de prova.

Sobreveio a sentença de
ID 34285523
em que o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para tão somente determinar que o réu, restitua, em dobro, os valores descontados na conta corrente da autora, objeto do presente feito e, caso já tenha devolvido de forma simples, pagar a parcela referente ao indébito, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora pela SELIC desde o efetivo prejuízo.

DECLARO inexistentes os descontos objeto deste feito, devendo a parte requerida fazer cessar cobranças ainda efetuadas em face da parte autora.

ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA, determinando que o réu proceda à suspensão dos descontos de forma imediata, sob pena de arbitramento de multa.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação e de custas processuais.

Em havendo interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Juízo de 2º grau.

Após, com ou sem a apresentação de contrarrazões, encaminhem-se os autos ao órgão julgador competente, com as homenagens de estilo.

Serve o presente como mandado/comunicação/ofício.

Dom Eliseu/PA, 21 de janeiro de 2026.

Juíza Rejane Barbosa da Silva

Titular da Vara Cível e Empresarial da Comarca do Dom Eliseu/PA”.

Inconformado, GILSON SANTOS TAVARES interpôs recurso de apelação
(ID 34285524)
sustentando que a sentença merece reforma parcial, porquanto o próprio decisum reconheceu a ilicitude pela ausência de comprovação do negócio jurídico, mas, equivocadamente, afastou o dano moral como mero aborrecimento, apesar do comprometimento de verba alimentar. Requer a majoração para condenar o réu ao pagamento de danos morais (R$ 7.000,00) e à restituição em dobro, com juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), além da manutenção da gratuidade e honorários.

Contrarrazões apresentadas por BANCO BRADESCO S/A no
ID 34285527
em que pugna pela manutenção da sentença.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia a definir se os descontos a título de “anuidade de cartão de crédito”, reputados indevidos por ausência de contratação comprovada, além da repetição do indébito, ensejam também condenação do BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de indenização por danos morais, afastada na sentença por suposto mero aborrecimento.

I. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que, no caso em exame, este se revela in re ipsa, ou seja, presume-se a partir das regras ordinárias da experiência comum, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

Com efeito, restou reconhecido nos autos que o autor GILSON SANTOS TAVARES sofreu descontos indevidos em sua conta bancária mantida junto ao BANCO BRADESCO S/A, sob a rubrica “CARTÃO DE CRÉDITO ANUIDADE”, sem que houvesse comprovação da contratação do serviço, circunstância que, inclusive, foi consignada na própria sentença recorrida ao reconhecer a inexistência de demonstração da anuência do consumidor com o negócio jurídico questionado.

Trata-se, ademais, de conta utilizada para recebimento de verbas salariais, circunstância que evidencia o caráter alimentar dos valores indevidamente subtraídos, o que, por si só, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva violação aos direitos da personalidade do consumidor.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a realização de descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada enseja reparação por danos morais, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Dessa forma, a realização de descontos indevidos em conta bancária do consumidor, sem comprovação de contratação válida do serviço que deu causa à cobrança, caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, também se posiciona a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reconhecendo o dever de indenizar em hipóteses análogas:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3. Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – TITULO DE CAPITALIZAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO APELANTE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADAS EM 10% (DEZ POR CENTO) – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que o quantum indenizatório fixado a título de danos morais seria excessivamente diminuto e insuficiente para compensar o abalo moral impingido, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em patamar máximo permitido por lei. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se diminuto, impondo sua majoração na hipótese, que, outrossim, não deve ocorrer no patamar requerido pelo apelante, demonstrando-se razoável e proporcional sua fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o patamar consagrado pela jurisprudência pátria em casos similares. 3. Com relação ao pedido de majoração dos ônus sucumbenciais, sem razão a parte autora, uma vez que, estes foram fixados em conformidade com as disposições contidas do art. 85, § 2º do CPC. 4. Dessa forma, a sentença merece reforma, com a majoração do dano moral, passando de R$ 2.000,00 (dois mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o patamar fixado a título de honorários sucumbenciais, eis que se encontra nos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC. 5. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido, tão somente para majorar os danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002662-76.2019.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. O ERRO NO VALOR INSCRITO DA DÍVIDA, EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO TEM O CONDÃO DE CAUSAR DANO MORAL AO DEVEDOR. PRECEDENTE DO STJ. CONTUDO, IN CASU, RESTOU DEMONSTRADA FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, HAJA VISTA QUE A DÍVIDA FOI INSCRITA EM VALOR MUITO SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO (UM MILHÃO DE REAIS). DANO MORAL CABÍVEL. QUANTUM DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) SE AFIGURA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0084062-20.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2022)

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente (i) a ausência de comprovação da contratação do serviço que originou os descontos; (ii) a natureza alimentar dos valores indevidamente debitados da conta do autor; (iii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (iv) o caráter pedagógico e inibitório da reparação; e (v) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante desse contexto, mostra-se adequada e proporcional a
fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
montante que atende simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora.

II. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte apelante, em suas razões recursais (ID 34285524), insiste na repetição em dobro dos valores debitados indevidamente pelo banco recorrido.

Ocorre, todavia, que tal pretensão já foi devidamente acolhida pela sentença
(ID 34285523)
, a qual determinou expressamente a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta do autor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, verifica-se que não subsiste controvérsia recursal quanto a esse ponto, uma vez que o decisum de primeiro grau já reconheceu a ilicitude das cobranças e impôs à instituição financeira a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Desse modo, não há razão para inconformismo quanto à repetição do indébito, limitando-se a insurgência recursal, na realidade, à pretensão de condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ. No que tange aos danos morais, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por GILSON SANTOS TAVARES, para reformar a sentença e condenar o banco apelado à indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em razão da reforma ora efetivada, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados, condenando o banco requerido ao pagamento das custas processuais e fixando a verba honorária em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, já considerada a atuação em grau recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026